Tribunal: STF
Processo: Rcl 49628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 387 e 556, no RE 1.258.205 e nas RCLs 44.626, 41.079, 47.931, 48.510, 48.525, 48.526 e 48.518. Sujeição das sociedades de economia mista ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que não estende à reclamante a prerrogativa de isenção de custas processuais e de dispensa do depósito recursal. Ausência de estrita aderência. Reclamante não figurou como parte no Recurso extraordinário 1.258.205 e nas Reclamações 44.626, 41.079 e 48.525. Processos de índole subjetiva. Não cabimento. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Centrais de Abastecimento do Estado do Pará S.A. - Ceasa/PA em face de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo nº 0000698-43.2020.5.08.0006, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPF’s 387 e 556, do RE 1.258.205 e das Rcls 44.626, 41.079, 47.931, 48.510, 48.525, 48.526 e 48.518.
    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença normativa, em que pleiteado o pagamento de verbas trabalhistas.
    A Corte reclamada, ao exame do recurso ordinário, consignou a não sujeição da reclamante ao regime de precatório e determinou o pagamento do depósito recursal, bem como o recolhimento das custas.
    3. Alega a reclamante ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público, de natureza não concorrencial, sem distribuição de lucros e dependente de dotações orçamentárias do Estado do Pará.
    Acrescenta, no ponto, que presta serviços indiscutivelmente relevantes, de cunho público e essenciais para o fomento e interlocução entre produtores e consumidores, atores indispensáveis à segurança alimentar do Estado.
    4. Sustenta que o desrespeito ao regime jurídico de precatórios judiciais, ao qual deve se submeter para quitação de seus débitos trabalhistas, bem assim a aplicação do regramento ordinário de execução pela Corte reclamada estão gerando inúmeras ordens de bloqueios e penhoras nas suas contas próprias, em afronta ao quanto assentado pelo STF nas ADPF’s 387 e 556.
    5. Aponta já reconhecido e consolidado pela jurisprudência desta Corte Suprema o direito pleiteado, tendo em vista sua condição de prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial, que não visa à obtenção de lucro.
    6. Requer a concessão da liminar e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada nas ADPF’s 387 e 556, no RE 1.258.205 e nas Rcls 44.626, 41.079, 47.931, 48.510, 48.525, 48.526 e 48.518.
    3. Ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017) 
    4. Por seu turno, ao julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Suprema Corte concluiu que companhias de água e esgoto, sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro estão submetidas à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República. Transcrevo a ementa:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.3.2020, destaquei).
    5. A Corte reclamada, ao exame do recurso ordinário, manteve o entendimento pela não extensão à reclamante das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública de isenção de custas processuais e de dispensa do depósito recursal:
    “1 A reclamada interpôs o recurso ordinário de ID cc3e43, alegando que estaria dispensada do preparo em razão de possuir as prerrogativas da Fazenda Pública. 
    2 Afirma que apesar de ser uma sociedade de economia mista, regida pelo Decreto Estadual nº 2.131, de 29 de junho de 2018 e pela Lei Federal nº 13.303/2016, presta serviço público essencial e de natureza não concorrencial, sem fins lucrativos, motivo pelo qual se sujeita ao regime de pagamento de dívidas por meio da sistemática dos precatórios. 
    3 A Centrais de Abastecimento do Pará S/A- CEASA é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço eminentemente público, criada sob a forma de sociedade de economia mista. 
    4 Nos termos do art. 173, § 1º, II, da CRFB/88, as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. 
    5 O art. 173, §2º, da CF/88 dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 
    6 No que se refere a ADPF 555, que havia concedido liminar proibindo o bloqueio de valores para pagamento de débitos trabalhistas da Ceasa/PA, transcreve-se, em seguida, a decisão do STF: 
    "Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, tornando sem efeitos, em consequência, a medida cautelar anteriormente deferida. 2. Transmita-se, com urgência, para cumprimento imediato, cópia da presente decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que também deverá, por sua vez, cientificar, para conhecimento e pronta execução deste ato decisório, todas as Varas do Trabalho sediadas no Estado do Pará. Arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Ministro CELSO DE MELLO Relator" 
    7 Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE PETIÇÃO. RECURSO DESERTO. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA NÃO APLICÁVEIS À CEASA. A Centrais de Abastecimento do Pará S/A - CEASA é pessoa jurídica de direito privado que não goza dos privilégios inerentes à Fazenda Pública, nos termos do art. 173, §1º, II e §2º, da Constituição brasileira/88. Apelo improvido. (TRT8, Processo n.º 0000818-82.2017.5.08.0009 AIAP, Data 28.01.2021; Órgão Julgador: 1ª Turma; Relatora: ROSITA DE NAZARÉ SIDRIM NASSAR ) 
    SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. A Centrais de Abastecimento do Pará S/A - CEASA é pessoa jurídica de direito privado que não goza dos privilégios inerentes à Fazenda Pública, dentre eles a impenhorabilidade de seus bens e a garantia de que a execução se processe por meio de precatório, nos termos do art. 100, da Constituição brasileira/88. (TRT da 8ª Região; Processo: 0000327-43.2015.5.08.0010 AP; Data: 27/10/2020; Órgão Julgador: 2ª Turma; Relator: JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES) 
    8 Desta forma, ante o acima exposto, indefiro o pedido de reconhecimento das prerrogativas próprias da Fazenda Pública e determino a notificação da reclamada para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao pagamento do depósito recursal e recolhimento das custas relativas ao recurso ordinário, sob pena de não ser ele conhecido.”
    6. Como se vê, o ato reclamado consignou não se estender à sociedade de economia mista reclamante a prerrogativa de isenção de custas processuais e da dispensa do depósito recursal por ostentar personalidade jurídica de direito privado.
    A seu turno, os julgados apontados como paradigmas tratam da sujeição ao regime de precatórios das empresas públicas ou sociedades de economia mista que prestam serviço público, sem concorrência.
    7. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão impugnada e os paradigmas invocados. Cito precedente:
    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL E PREPARO. NATUREZA JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.550 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2021)
    8. A robustecer esse entendimento, reproduzo excerto da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao exame da Rcl 45.373, em que aferida a aderência do ato reclamado em relação ao mesmo paradigma apontado no presente feito:
    “A reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011, Tema 253 da Repercussão Geral) [...]
    [...]
    Tais precedentes possuem em comum a preocupação com a preservação dos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e dos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes, motivo pelo qual decidiu-se pela incidência do regime constitucional dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
    Ocorre que, no presente caso, não houve discussão sobre a incidência do regime precatorial à demanda, tal qual ocorrido nos precedentes supracitados, limitando-se o juízo da origem a afirmar a ausência de direito à dispensa do depósito para recorrer e à isenção quanto ao pagamento das custas processuais, com base na ausência de previsão legal.
    [...]
    Assim, uma vez que nos precedentes paradigmas não se discutiu sobre a dispensa de depósito recursal para recorrer ou sobre a isenção quanto ao pagamento das custas processuais às empresas estatais que litigam na Seara Trabalhista, é inviável a reclamação, por falta de aderência. É que “a reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, há de se cingir a rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.9.2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2017” (Rcl 39.355 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/4/2020).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação”. (Rcl 45.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.01.2021, destaquei)
    9. Colho, no mesmo sentido, a recente decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ao exame da Rcl 46.596, em que esposados os mesmos fundamentos:
    “10. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor do acórdão, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. No caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
    [...]
    13. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão às benesses da Fazenda Pública no que se refere à dispensa de depósito recursal e isenção de custas (doc. 36). A discussão cingiu-se, como se percebe, à gratuidade de justiça. Tal circunstância fica clara da análise das próprias razões do recurso de agravo interposto na origem pela ora reclamante, a qual pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e consequente conhecimento do recurso ordinário.
    14. Verifica-se, assim, que a decisão reclamada não negou a aplicação do regime de precatórios à ora reclamante, mas, tão somente, exigiu o depósito recursal.
    15. Anoto que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da inexigibilidade de depósito recursal para empresa estatal que possui situação similar à da reclamante, tampouco versou sobre isenção de custas, sendo a matéria expressamente não conhecida, in verbis:
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020.” (grifei) 
    16. Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto das decisões paradigmas invocadas, não restou preenchido o requisito de aderência estrita.” (Rcl 46.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.8.2021)
    10. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas em que perfilhado o mesmo entendimento: Rcl 48.177, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.8.2021; Rcl 47.641, de minha relatoria, DJe 07.6.2021; Rcl 42.883, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.9.2020 e Rcl 41.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2020.
    11. A mesma orientação vale para as Rcls 47.931, 48.510, 48.526 e 48.518, ora invocadas como paradigmas de controle, nas quais, embora tenha figurado como parte, foi discutida a submissão dos débitos da reclamante ao regime de precatórios.
    12. No que diz com o RE 1.258.205 e com as Rcls 44.626, 41.079, 48.525, também apontadas como referências paradigmáticas, verifico que se referem a processos de índole subjetiva, não tendo a reclamante participado da relação processual em que proferidas as decisões alegadamente descumpridas.
    Sublinho que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual.
    Vale dizer, os julgados invocados como paradigmas não estendem sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou neles como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes.
    2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 44.765 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 08.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 32.122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011).
    2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013).
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.201 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2019) 
    13. Destaco, a propósito, que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    14. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora